Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE LEGITIMIDADE. COISA JULGADA. ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES DE MÉRITO JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. PEDIDO MEDIATO. IMUTABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observa-se o cumprimento pelo apelante do ônus que lhe competia, porquanto há congruência entre a sentença recorrida e o fundamento jurídico apresentado em suas razões recursais. Afasto, portanto, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Segundo inteligência do art. 337, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Nos termos do art. 502 do mesmo Diploma Legal, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
3. Verifica-se a coisa julgada quando já há Sentença transitada em julgado em uma outra ação, com a qual há identidade de partes, causa de pedir e pedido.
4. Nos termos dos arts. 77, I, e 80, II, do Código de Processo Civil, a conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 4.1 O direito de apresentar defesa e de expor sua versão dos fatos não autoriza as partes a fazerem afirmações comprovadamente falsas em juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.